Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-72.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004834-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), HUMBERTO WA OMORA TSERE OMORATE - CPF: 009.832.591-43 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004834-72.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1004834-72.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso
.

Recorrido:
Humberto Wa Omora Tsere Omorate.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PEDIDO RESTRITO AO ANO DE 2023. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. CONDENAÇÃO ALÉM DO PEDIDO. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que, em ação de cobrança proposta por servidor contratado temporariamente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos e condenar o ente estadual ao pagamento do terço constitucional de férias referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ainda que o pedido inicial se restringisse ao ano de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve julgamento
ultra petita
, com violação ao princípio da congruência, diante da condenação do ente público em valor superior ao pleiteado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 492 do Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos exatos limites do pedido formulado, sendo-lhe vedado proferir decisão que extrapole a quantidade, a natureza ou o objeto da demanda.

4.

O pedido inicial da parte autora foi expresso, delimitando-se ao pagamento do terço constitucional de férias proporcional ao ano de 2023.

5.

A sentença, contudo, determinou a condenação ao pagamento do terço constitucional de férias relativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, excedendo de forma manifesta os limites objetivos da lide, o que configura julgamento
ultra petita
.

6.

O princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais não autoriza o afastamento dos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, nem autoriza condenações além do que foi requerido, sob pena de nulidade da decisão.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece como nula a sentença que decide além do pedido, por ofensa aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, ainda que nos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula, por vício de julgamento
ultra petita
, a sentença que condena a parte requerida em valor superior ou objeto diverso daquele expressamente pedido na petição inicial.

2.

A condenação ao pagamento de verbas referentes a períodos não abrangidos pelo pedido inicial viola o devido processo legal e deve ser anulada na parte excedente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigos 141 e 492; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1024649-88.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023. TJMT, Apelação Cível n.º 1017015-10.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004834-72.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1004834-72.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso
.

Recorrido:
Humberto Wa Omora Tsere Omorate.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Cobrança – terço constitucional das férias do ano de 2023.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (Id.

324496449
)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenando o estado recorrente ao pagamento do terço constitucional de férias relativo ao período dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

324496852
):
sustenta que a sentença extrapolou os limites do pedido inicial, uma vez que o pleito se limitou ao terço constitucional das férias do ano de 2023.

Contrarrazões
(Id. 324496856): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004834-72.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1004834-72.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso
.

Recorrido:
Humberto Wa Omora Tsere Omorate.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente o pedido feito na inicial para condenar o recorrente ao pagamento do terço constitucional de férias relativo ao período dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada por Humberto Wa Omora Tsere Omorate, professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, pleiteando especificamente o pagamento do terço constitucional proporcional de férias referente ao ano de 2023, no valor de R$ 586,16 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença é nula por julgamento
ultra petita
, uma vez que o pedido inicial limitou-se ao terço constitucional de férias do ano de 2023, mas a condenação abrangeu período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, extrapolando os limites da demanda.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela inexistência de julgamento
ultra petita
, sustentando que a sentença limitou-se ao pedido formulado e que o Estado reconheceu expressamente o direito ao pagamento do terço constitucional.

DA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA

A questão central consiste em verificar se houve julgamento
ultra petita
na sentença recorrida, ou seja, se o magistrado condenou o Estado em quantidade superior ou diversa do que foi efetivamente pedido pelo autor.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam a observância das regras fundamentais do processo civil, especialmente o princípio da congruência entre pedido e sentença.

O artigo 492 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que
"é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado"
. Esta regra visa a garantir o devido processo legal e o direito de defesa, impedindo que a parte seja surpreendida com condenação além dos limites da demanda.

Da análise detida a petição inicial, verifica-se que o autor formulou pedido específico e limitado: o pagamento do
"terço (1/3) constitucional proporcional de férias referente ao ano de 2023, previsto no calendário escolar, no montante R$ 586,16"
.

O pedido é claro, objetivo e delimita expressamente o período (ano de 2023) e o valor pleiteado.

Contudo, ao examinar a parte dispositiva da sentença recorrida, constata-se que o magistrado condenou o Estado ao pagamento do
"terço constitucional de férias conforme fundamentação supra, relativo ao período dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação"
.

Esta condenação extrapola manifestamente os limites do pedido inicial. Enquanto o autor pleiteou valores referentes exclusivamente ao ano de 2023, a sentença determinou o pagamento relativo a cinco anos anteriores ao ajuizamento (2020 a 2024), ampliando significativamente o objeto da condenação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que constitui julgamento
ultra petita
a decisão que vai além dos limites objetivos da demanda, condenando a parte em quantidade superior ao pedido. Mesmo nos Juizados Especiais, onde vigora maior informalidade, não se pode afastar a observância do princípio da congruência.

O argumento do recorrido de que não houve extrapolação não merece acolhida. A leitura conjunta da petição inicial e da sentença demonstra claramente a discrepância entre o pedido (limitado ao ano de 2023) e a condenação (período de cinco anos).

Embora seja possível reconhecer que o autor possui direito ao terço constitucional de férias em razão do desvirtuamento da contratação temporária, conforme entendimento consolidado no RE 1.066.677/STF, tal reconhecimento deve observar rigorosamente os limites do pedido formulado.

A economia processual, princípio fundamental dos Juizados Especiais, não autoriza o julgamento além do pedido, pois isso violaria garantias constitucionais básicas e geraria insegurança jurídica.

O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, determina que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conceder providência diversa da requerida ou em quantidade superior ou inferior ao pedido.
Nos Juizados Especiais, embora prevaleçam os princípios da simplicidade e informalidade, não se pode ignorar os limites objetivos da demanda.

Assim, constata-se que a sentença julgou a demanda fora dos limites dos pedidos iniciais.

Logo, a sentença é
ultra petita
e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – acordo entre as partes – validade – ausencia de homologação pelo juízo - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – CASSAÇÃO. O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado. Desse modo, não retam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada.

(TJ-MT - AC: 10170151020228110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

Assim, considerando que a sentença efetivamente extrapolou os limites do pedido inicial, configurando julgamento
ultra petita
, impõe-se sua anulação parcial para adequá-la aos exatos termos da demanda.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular parcialmente a sentença recorrida, por julgamento
ultra petita
, determinando que a condenação limite-se exclusivamente ao terço constitucional de férias referente ao ano de 2023, conforme pedido inicial, no valor de R$ 586,16 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), com incidência de juros e correção monetária na forma da legislação aplicável.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025